Tribunal: TJMT
Processo: 1052956-06.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1052956-06.2019.8.11.0041
APELANTE: KLEBER SACRAMENTO DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, KLEBER SACRAMENTO DA SILVA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECURSO DO AUTOR - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL RECONHECIDA - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO VENCEDOR DA DEMANDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO - COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - PEDIDO FORMULADO PELA PARTE VENCEDORA - NECESSIDADE DE PREPARO - PRAZO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO EM DOBRO - ART. 1.007, §4o, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - DESERÇÃO – RECURSO DA RÉ - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – FATO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - ART. 932, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO (ART. 932, INCISO III, DO CPC).
A parte vencedora na lide, beneficiária da justiça gratuita, que recorre exclusivamente do valor dos honorários de sucumbência fixados para o seu advogado particular deve efetuar o preparo, sobretudo quando apresenta arguições despropositadas ou contrárias a entendimento sumulado. E a não observância do prazo concedido para fazê-lo em dobro impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (arts. 99, §5o, e 1.007, §4o, do CPC).
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 3.375,00, com correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (14/10/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em virtude da sucumbência recíproca, ambas as partes arcarão com as custas e os honorários de 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspensa a exigibilidade em relação a ele.
O autor recorre sob a alegação de que o juízo a quo não aplicou de forma apropriada a tabela constante no anexo da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482, e pleiteia a adequação.
Argumenta que, apesar de no laudo pericial a lesão estar classificada como “parcial incompleta”, a legislação a enquadra em “dano corporal total” e, assim, deveria ser usado o valor máximo da tabela vigente, qual seja, R$ 13.500,00. Diz também que o perito não é jurista, de modo que estipula a quantificação da lesão com base em exames clínicos e documentos médicos, cabendo ao julgador a adaptação na tabela, em que aparece como “total”, por se tratar de invalidez na estrutura torácica. Pugna pela utilização do percentual correto.
Insurge-se também contra a sucumbência recíproca. Argui que a pretensão inicial foi integralmente deferida pois fixado o montante da condenação conforme a graduação da invalidez atestada no laudo pericial.
Aduz que quem deu causa ao processo foi a apelada, a qual deveria pagar a indenização na via administrativa mas nem sequer recebeu o pedido, e por isso deve ser condenada a arcar integralmente com as custas e os honorários.
Por fim, busca a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00 e prequestiona a matéria.
Contrarrazões no id. 46219315.
Já a ré assinala que o apelado/autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o seguro obrigatório e portanto não tem direito à indenização por ausência de cobertura técnica.
Ressalta que, que “ao deixar de pagar o prêmio, o proprietário não apenas prejudica o próprio funcionamento do Seguro DPVAT (em última análise, será necessário onerar os proprietários adimplentes a fim de equilibrar os cálculos atuariais) como, ainda mais grave, onera o já tão precário Sistema de Saúde e impede a realização mais eficiente de estudos e campanhas a fim de evitar novos acidentes de trânsito, visto que 5% da arrecadação dos prêmios do Seguro DPVAT seriam destinados ao DENATRAN e 45% ao SUS”.
E mais, “a Lei 6.194/74 confere o direito à seguradora de ressarcimento junto ao proprietário inadimplente dos valores desembolsados com as vítimas do acidente, logo, não seria razoável entender que, quando a vítima é o proprietário, estaria a seguradora obrigada a pagar-lhe a indenização para, depois, buscar a ele o ressarcimento desse mesmo valor.”
Sustenta que, com o pagamento em atraso, o veículo não está licenciado e por consequência não faz jus ao DPVAT.
Afirma a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ ao caso pois em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO, REsp 67763/RJ, e REsp 144583/SP) a indenização era postulada por proprietário inadimplente e sim por terceiros envolvidos ou beneficiários.
Contrarrazões no id. 46219310.
É o relatório.
RECURSO DO AUTOR
O artigo 99, §5o, do CPC preconiza de forma expressa que, se o Recurso versar exclusivamente sobre o montante atribuído aos honorários de sucumbência fixados para o advogado particular do beneficiário da justiça gratuita, estará sujeito a preparo.
Para evitar a aplicação desse dispositivo legal, passou-se a adotar a prática de protocolar diversos Recursos com teses infundadas para se esquivar do recolhimento.
O apelante alega que o cálculo confeccionado em juízo está equivocado pois faria jus a 100% da indenização em virtude da lesão ter sido na estrutura torácica, conforme tabela constante no anexo da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482, ou seja, R$ 13.500,00.
Sustenta que a incapacidade é total, e portanto não deve ser empregada a quantificação atestada pelo perito, e sim os 100% previstos na tabela.
O STJ já pacificou a matéria na Súmula 474:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474 do STJ).
A perícia (id. 46219240) constatou limitação permanente parcial incompleta, o que confirma a lesão narrada na lide (fratura na estrutura torácica), e fixou o grau de incapacidade em 25% (leve repercussão).
Por conseguinte, o pagamento se deu na proporção correta, sendo 100% de R$ 13.500,00, que correspondem a R$ 13.500,00 (em virtude do enquadramento na tabela como “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos”), e o apelante tem direito a 25% dessa quantia ante o grau da lesão, isto é, R$ 3.375,00, como registrado na sentença. Desse modo, não se justifica sua modificação, até porque está em consonância com entendimento sedimentado no STJ.
A interposição desta Apelação serviria hipoteticamente para o apelante auferir maior ganho econômico. Porém, como a questão está sumulada, falta-lhe interesse recursal, até porque não é sucumbente.
Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é a hipótese, pois o valor da indenização foi adequadamente calculado.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. (...) RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Diante da dissociação das razões do caso concreto e da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, incabível o conhecimento do recurso. - APELO NÃO CONHECIDO. (AC no. 70074569682, 5a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29/11/2017, sem grifos no original).
No que tange à sucumbência recíproca reconhecida na primeira instância, o art. 86 do CPC institui que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Neste caso, o pedido principal foi acolhido, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007, contudo foi indeferida a condenação da ré em danos morais. Dessa maneira, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiram.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/. DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3o da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009. Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar. DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ.(Apelação Cível, No 70071730956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017)
Assim, a manutenção do decisum nesse ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento (art. 93, §3o, do CPC).
E é vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO. 1. O artigo 3o, III, da Lei n. 6.194/74 estabelece que é devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00. 2. Correção monetária que incide desde o desembolso dos valores, momento em que constatado o prejuízo patrimonial. 3. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento recíproco de ambas as partes. 4. Honorários devidos ao patrono da autora mantidos, não sendo o caso de redução, sob pena de aviltamento da dignidade profissional. 5. Impossibilidade de compensação dos honorários. Vedação expressa do art. 85, §14, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70078435773, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)
Como mencionado, as razões expostas pelo apelante são manifestamente infundadas e estão sendo empregadas reiteradamente pelos representantes processuais do vencedor da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como pretexto para simular seu interesse em recorrer e assim se esquivar do art. 99, §5o, do CPC.
Essa inovação inserida no Código de Processo Civil buscou resolver a discussão jurisprudencial antes existente sobre a legitimidade da parte para ingressar nesta instância visando exclusivamente a majoração dos honorários de seu advogado.
A redação desse dispositivo legal é a seguinte:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade (sem grifos no original).
A mera leitura da norma deixa clara a intenção do legislador de retirar o direito do beneficiário da justiça gratuita e vencedor da demanda de recorrer quando a matéria a ser debatida tratar apenas sobre honorários sucumbenciais, os quais são sabidamente de interesse privativo do seu advogado particular. Isso evidencia ainda mais a manobra processual aqui usada.
Contudo, no despacho de ID no. 47012546 foi oportunizado ao advogado a realização do preparo em dobro, o que não cumpriu (ID no. 54918983). Isso demonstra o propósito de se isentar do pagamento, o que leva à deserção (art. 1.007, §4o, do CPC), já que foi concedido tempo apropriado para essa finalidade.
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PROCURADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXEGESE DO ART. 99, §§5o e 6o, DO CPC. INÉRCIA ANTE A INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0305268-06.2017.8.24.0039, de Lages, rel. Des. André Carvalho, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 19-07-2018).
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (...) APELO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) Se a parte recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em dobro na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção. (...) (Ap no. 58617/2017, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Des. Dirceu dos Santos, julgado em 04/10/2017, DJe de 17/10/2017) (sem destaques no original).
Precedentes desta Câmara: AgInt no. 1017829-12.2016.8.11.0041, AgInt no. 1003758-68.2017.8.11.0041, AgInt no. 1006013-98.2017.8.11.0041, Ap no. 124910/2017, Ap no. 133355/2017, Ap no. 125750/2017, Ap no. 132784/2017, Ap no. 130884/2017, Ap no. 128941/2017, Ap no. 1006743-10.2017.8.11.0041, Ap no. 1006270-24.2017.8.11.0041, Ap no. 1003729-18.2017.8.11.0041 e Ap no. 1014834-89.2017.8.11.0041.
Desse modo, configurada a deserção, impõe-se o não conhecimento do Recurso.
RECURSO DA RÉ
Insurge-se contra a condenação imposta, sob o argumento de que o apelado encontrava-se inadimplente com o DPVAT.
No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
E o STJ não fez qualquer ressalva quanto a ser a vítima proprietária ou não do veículo envolvido no acidente de trânsito.
Ademais, esse fato não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.
Julgado do STJ:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )
Além disso, as legislações que regem a matéria nunca exigiram da vítima a comprovação da quitação para reconhecer o dever da seguradora de indenizá-la.
Assim, estão satisfeitas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74.
Por fim, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
Posto isso, não conheço do Recurso do autor, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.007, §4o, do CPC, ante a deserção. Com amparo no art. 932, IV, do CPC, nego provimento ao Recurso da ré. Majoro a verba honorária de 10% para 18%, nos termos da sentença e em observância à sucumbência recíproca reconhecida, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e portanto fica suspensa a exigibilidade em relação a ele.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator